Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004888-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), FERNANDO NUNES - CPF: 052.529.001-08 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FERNANDO NUNES - CPF: 052.529.001-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AMPARAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 312 DO CPP – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO, EVIDENCIAM RISCO A ORDEM PÚBLICA – JUSTIFICATIVA APTA MANTER-SE A CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – 2) PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART.319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA AO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu,
a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, diante das circunstâncias do caso em que demonstrada a materialidade e indícios de autoria, evidencia-se a necessidade da medida como meio de resguardar a ordem pública, conveniência da instrução, investigação Criminal e aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento com tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, vem se posicionando no sentido em que aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para preservar a ordem pública.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da custódia (art. 313, CPP) e, devidamente demonstrada a presença de ao menos uma das premissas previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, automaticamente, as medidas diversas tornam-se ineficazes ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fernando Nunes
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 11/02/2023, o paciente foi preso em flagrante, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006).

Em audiência de apresentação, o Juiz singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento da demonstração da materialidade e indícios de autoria, além
da necessidade em preservar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e salvaguardar a futura aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Relata que a decisão da autoridade judiciária não está amparada de fundamentação idônea, se baseando somente de forma genérica, devendo ser reconhecida a nulidade da custódia cautelar.

Considerando que a imputação do crime no qual o paciente está sendo acusado, não se reveste de gravidade exacerbada, se amoldando perfeitamente na imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente

Fernando Nunes
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, flagrante constrangimento ilegal sofrido, determinando a revogação da prisão preventiva, expedindo imediatamente o competente alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), para que possa aguardar deslinde processual em liberdade e, no mérito, a ratificação da liminar deferida. (Id. 161204155
)

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
162012197
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
162484186)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 165230654):

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Nunes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, aqui apontando como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas, no dia 11/03/2023, por volta das 10hrs30min.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
, que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
DECIDO.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado e de testemunhas, assinado por todos.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso logo após cometer as supostas infrações penais.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Analisando os autos, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito na data de ontem, quando foi abordado no final da avenida Rui Barbosa, na região conhecida como “morrão”. Extrai-se do boletim de ocorrência que o autuado ao avistar a viatura da PM, saiu em desembalada carreira, descartando a drogas apreendida, bem como tentou quebrar seu aparelho telefônico.

Em pesquisa realizada no SEC/TJMT, foi localizado registro de várias passagens quando o autuado ainda era menor de idade, bem como processo em andamento perante a Quinta Vara Criminal pelo mesmo crime aqui supostamente praticado.

O artigo 310 do Código de Processo Penal leciona:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesta fase observo que o tráfico de drogas trata-se de crime grave – tanto assim que equipara-se a hediondo. Tem repercussão social também muito relevante causando impacto negativo na saúde pública e potencializa todos os demais crimes seja contra o patrimônio seja contra a vida, enfim, EVIDENCIA-SE aqui o risco concreto à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão preventiva, ante aos fortes indícios da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, bem como tendo em vista que o autuado já possui processo criminal em andamento pelo mesmo crime.

Ressalta-se que, quando estava sendo conduzido, o autuado recebeu várias mensagem de uma pessoa de codinome “subway”, tendo ele causado avarias em seu telefone a fim de se evitar o acesso ao mesmo, o que demonstra possível existência de associação para fins de venda de entorpecente.

Assim, a prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública já que, uma vez livre, o preso poderá voltar à pratica delitiva e esta é uma das mais perniciosas no nosso momento social.

Seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de o flagranteado permanecer no meio social após apreensão da droga descrita no termo de exibição e apreensão, bem como dos fortes indícios de prática de crime tal.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça. Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos.

Conclui-se, então, pela necessidade da manutenção da prisão do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.o 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

[...]

Dito isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO NUNES,
brasileiro, inscrito no CPF no 052.529.001-08, nascido em 03/07/1997, filho de Zelia Nunes, residente e domiciliado Rua Teofilo da Cruz, no. 266, Bairro Vila Canaã, Rondonópolis/MT,
preso em flagrante, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

No mais, defiro o pedido do douto Promotor de Justiça, autorizando o acesso aos dados e análise do aparelho apreendido com o autuado, comunicando-se à autoridade policial.

Tratando-se de plantão judiciário serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Cumpra-se. Comunique o diretor da penitenciária local. [...]” (Id. 112134305)

Já no dia 14/03/2023, a Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
ratificou a decisão proferida pelo Juízo Plantonista em sua integralidade.
(Id. 112327829)

Em audiência de apresentação, o Juízo Plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, diante a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, através do auto de prisão em flagrante (Id. 161204157 – p. 04) , termo de apreensão (Id. 161204157 – p. 11), boletim de ocorrência (Id. 161204157 – p. 14) e termo de depoimento de testemunhas (Id.161204157 – p. 09), laudo preliminar (Id. 161204157 – p. 32) e,
além da necessidade em preservar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e salvaguardar a futura aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Logo, a autoridade judiciária, apontada no presente
writ
como coatora, prestou as informações nos seguintes termos:

“Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital recebido no dia 21/03/2023, às 09h20min, nos autos do Habeas Corpus n. 1004888-12.2023.8.11.0000, impetrado nesse Colendo Tribunal em favor do paciente FERNANDO NUNES.

Cuida-se de Procedimento Especial da Lei no 11.343/06, instaurado em desfavor do paciente Fernando Nunes pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, de aludido diploma legislativo.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/03/2023 por transportar, em tese, 01 (uma) porção média de substância esverdeada análoga à maconha, 04 (quatro) embalagens pequenas de substância esverdeada análoga à maconha e 01 (uma) embalagem pequena de substancia análoga à pasta base de cocaína.

Na data de 12/03/2023, o Juízo Plantonista realizou a audiência de custódia, ocasião em que foi convertida em preventiva a prisão flagrancial do paciente, nos termos seguintes: [...]

Encerrado o Plantão Judiciário, os autos foram remetidos a este Juízo, que procedeu à reanálise da prisão do paciente, na data de 14/03/2023, mantendo a custódia cautelar do paciente pelos mesmos fundamentos apresentados pelo Juízo plantonista.

Atualmente, o feito aguarda a conclusão das investigações para eventual oferecimento de denúncia ou outra diligência que o Ministério Público entender cabível.

Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos. [...]” (Id. 162484187)

Pois bem.

Verifica-se no depoimento do
PM Leandro Barbosa Machado
, narrou os fatos da seguinte forma:

“EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO CONHECIDA COMO "MORRÃO" FINAL DA AV RUI BARBOSA COM A RUA TEOFILO F. DA CRUZ,
NOS DEPARAMOS COM O CONDUZIDO QUE AO AVISTAR A VIATURA FORÇA 01 SAIU EM DESEMBALADA CARREIRA LANÇANDO AO SOLO UMA EMBALAGEM CONTENDO 01 PORÇÃO MEDIA DE SUBSTANCIA ESVERDEADA ANALOGA A MACONHA, 04 EMBALAGENS PEQUENAS DE SUBSTANCIA ESVERDEADA ANALOGA A MACONHA E 01 EMBALAGEM PEQUENA DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA "PEDRA/OLEO",
SENDO ESTE INFRATOR DETIDO E ABORDADO NA AV RUI BARBOSA.
DURANTE A ABORDAGEM O SUSPEITO TENTOU QUEBRAR SEU APARELHO TELEFONICO CAUSANDO AVARIAS NO REFERIDO APARELHO
. DIANTE DO ESPOXTO ACIMA SUPRACITADO DETIVEMNOS E CONDUZIMOS O INFRATOR DA LEI COM USO DE ALGEMAS, APRESENTANDO PARA AUTORIDAE CONPETENTE SEM LESÕES CORPORAIS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
OBS 01
: CABE RESSALTAR QUE DURANTE A CONDUÇÃO DO MESMO O TELEFONE NÃO PARAVA DE TOCAR E RECEBIA VARIAS MENSAGENS, COM ALGUNS CODINOMES VISIVEIS NA TELA QUE ESTAVA BLOQUEADA "SUBWAY", DIANTE DA SITUAÇÃO SOLICITO QUE SEJA REALIZADO A PERICIA NO REFERIDO APARELHO TELEFONICO HAJA VISTA QUE,
CONTEM VARIAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÇAO DA VILA CANAÃ
.
OBS 02:

DURANTE A CHECAGEM DO CONDUZIDO APARECEU NO APLICATIVO CIOSP WEB, VARIAS PASSAGENS POR TRAFICO DE ENTORPECENTES NA MENCIONADA REGIÃO DA VILA CANAÃ,

INCLUSIVE PASSAGENS POR ROUBOS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ROUBO E RECEPTAÇÃO.
” (Id. 161204157)

Inclusive, os policiais constataram ainda que:

“quando estava sendo conduzido, o autuado recebeu várias mensagens de uma pessoa de codinome “subway”, tendo ele causado avarias em seu telefone a fim de se evitar o acesso ao mesmo, o que demonstra possível existência de associação para fins de venda de entorpecente”.

Ademais, importante frisar, ao momento que foi realizado uma pesquisa no SEC/TJMT, foi constatado vários registros de atos infracionais do paciente, época que ainda era menor de idade e,
além de possuir processo em andamento perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1007505-33.2023.8.11.0003)
, pelo crime que, em tese, o praticado neste presente
writ
.

Pois bem.

Cumpre ressaltar ainda, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Portanto, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.
Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

“[...]
A anterior prática de atos infracionais
, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes,
pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
” Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.

“[...] III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). [...] (AgRg no HC n. 777.485/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)”

“[...] 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).[...] (HC n. 584.947/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020.)”

“[...] 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. "As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva" (HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018). 5. Ordem denegada.(HC n. 696.693/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)”

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, possa reiterar delitivamente, levando em consideração ao seu histórico criminal e, incluindo, em preservar o decorrer da investigação e a futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

“[...] 2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do modus operandi nos crimes, supostamente, perpetrados por ele, associada à contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública. [...](N.U 1020565-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)”

“[...]Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.[...] (N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023